Tribunal: TJMT
Processo: 0014813-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014813-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO APARECIDO SILVA CRUZ - CPF: 033.377.651-81 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 10.382.064/0001-58 (APELANTE), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), NAIR NERES DA CRUZ - CPF: 632.694.651-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO COM PESSOA INCAPAZ E ANALFABETA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – CONTRATO DECLARADO NULO – APLICAÇÃO DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, para que haja validade no negócio jurídico é imprescindível à capacidade do agente.

Tratando-se de contrato celebrado por pessoa interditada, independente da forma como ocorreu a contratação, o negócio jurídico é nulo nos termos dos artigos 3o, III, c/c 166, I, do Código Civil, por ter sido celebrado por agente absolutamente incapaz.

Não tendo a instituição financeira desincumbido do seu ônus previsto no artigo 373, II, do CPC/75, deve responder pelos prejuízos decorrente da sua desídia, aí incluída a inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito, haja vista a constatação inequívoca de falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dever de indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de comprovação do prejuízo.

Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais no. 00148136720168110041, movida por
LEONARDO APARECIDO SILVA CRUZ
, relativamente incapaz, assistido por sua curadora Nair Neres da Cruz, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, julgou procedentes o pedido para: a) DECLARAR a anulabilidade do contrato de fls. 45/46, e, consequentemente declarar a inexistência do débito de R$ 56,99 (cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), devendo a ré proceder com a exclusão nos órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Sustenta a apelante que, ‘as partes formalizaram contrato de utilização de crédito, cujo cadastro foi gerado pelo apelado junto à Loja Roma Surf, oportunidade em que não se constatou nenhuma irregularidade nos documentos por ele apresentados, que, por eles, pudessem obstar a concessão do crédito.’.

Afirma quanto a inexistência de qualquer vício na contratação dos serviços de crédito, tanto que houve o pagamento da primeira parcela do crediário, cuja conduta, além de não ser comum nas hipóteses de fraude na contratação, revela que o apelado reconhece a existência do contrato, evidenciando-se, de tal forma, o vínculo contratual entre as partes.

Aduz, que a indenização fixada na r. sentença é totalmente descabida, eis que não existe dano a ser indenizado, em razão da ausência de ilícito praticado pela Apelante, conforme reiteradamente demonstrado nos autos.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida nos autos, para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, para o fim de que seja reduzido o quantum indenizatório (IDs 29448980/29448982).

Contrarrazões. (Ids. 29448986/29448987).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 37429482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e materiais no. 00148136720168110041, movida por LEONARDO APARECIDO SILVA CRUZ, relativamente incapaz, assistido por sua curadora Nair Neres da Cruz, com fulcro no art. 487, 1, do CPC, julgou procedentes o pedido para: a) DECLARAR a anulabilidade do contrato de fls. 45/46, e, consequentemente declarar a inexistência do débito de R$ 56,99 (cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), devendo a ré proceder com a exclusão nos órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas ao (Id. 29448986/29448987); houve o devido preparo (id.39448953); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme súmula 297 do STJ.

Pois bem
.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a em sua totalidade, vejamos:

(...)Ressalta-se que o requerente é analfabeto e ainda assim a ré aceitou realizar o contrato, no entanto, sequer preencheu a ficha cadastral, apenas colhendo a impressão digital.

Ou seja, além de o requerente ser interditado por ser portador de esquizofrenia, tem-se a agravante de ser analfabeto, o que por si soja atrairia o dever de a ré agir com maior cautela.

Destarte, conclui-se que o negócio jurídico é defeituoso tanto por ser entabulado por pessoa relativamente incapaz nos termos do art. 171, I, do CC, quanto pelo fato de o contrato ser feito por analfabeto, não tendo a ré observado as regras do art. 595, do mesmo diploma legal.

(...)

Portanto, impõe-se a desconstituição do negócio jurídico celebrado pelas partes, Visto que e’, de fato, anulável.

Neste caso, a sentença anulatória tem eficácia
ex tunc
, e, portanto, desconstituído o negócio, desconstituem-se, também, todos os seus efeitos desde o momento do entabulamento do negócio jurídico, consoante previsão do art. 182 do CC.

(...)

Como consequência, tem-se que a cobrança é indevida, implicando na ilicitude da inclusão do nome da parte Promovente no cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa" (pela força dos próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. (...)”. (id. 29448979)

Nota-se que o apelante se insurge contra a declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, alegando em suma, estar comprovada a existência da regular compra no valor de R$100,00 (cem reais), entre as partes, a qual seria paga utilizando os serviços de crediário da empresa ré.

Inicialmente, é importante ressaltar que o artigo 104 do Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que o descumprimento desses requisitos resulta na nulidade do ato praticado.

Por sua vez, dispõe o artigo 3o, III, do Código Civil, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.

Em casos que tais, o ônus da prova não é do autor, pois por se tratar de prova negativa, a administradora de cartões apelante, na condição de pretenso credor, é que deveria comprovar nos autos que a dívida,
decorrente da compra
, foi contraída pelo autor, o que geraria o motivo justo para a negativação do nome do autor.

É o entendimento:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NO SPC. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR FALSÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Em sede de ação declaratória negativa de débito, contudo, inverte-se essa premissa, em face da dificuldade de se demonstrar fatos negativos, o que faz recair sobre o credor - no caso, a ré - o ônus de comprovar a relação comercial (...). (TJMG; 1.0027.06.083812-8/001; Rel. Des. Elpídio Donizetti, j.:15.04.2008).

E ainda, os ensinamentos do renomado Celso Agrícola Barbi:

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (BARBI, Celso Agrícola, "Comentários ao Código de Processo Civil", Rio de Janeiro, Forense, 1988, vol. I, p. 80).

Ocorre que o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Embora diga que os elementos constantes nos autos fazem prova da licitude da compra, eis que a parte não aventou ser incapaz e analfabeto, não cuida de provar o liame obrigacional, que decorreria da legal formalização com o apelado.

O contrato trazido (fls.45/46) é documento que não se presta a este fim. É que sendo a parte autora incapaz (esquizofrênico e analfabeto), o negócio jurídico é defeituoso, sob pena nulidade do ato (artigo 104, III, c/c artigo 171, I, ambos do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - INTERDIÇÃO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO - NULIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DO INCAPAZ. 1- Os negócios jurídicos praticados pessoalmente pelo absolutamente incapaz após a sua interdição são nulos, independentemente de prova. 2- Devem ser restituídos ao absolutamente incapaz os valores que a instituição financeira descontou de sua aposentadoria referentes a contratos de empréstimos declarados nulos. (Apelação Cível 1.0134.13.009880-6/002, 10a CÂMARA CÍVEL, Des.(a) Claret de Moraes, data de publicação da súmula: 17/05/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ANALFABETO - IMPRESSÃO DIGITAL - NULIDADE - RECURSO PROVIDO. Somente por intermédio de procurador constituído por instrumento público, poderá o analfabeto contrair obrigações através de instrumento particular, sendo nulo o negócio jurídico que não obedecer tal formalidade. (TJMG, Ap. 2.0000.00.505843-5/000, rel. Des. Irmar Ferreira Campos, j. 09/06/2005).

Assim, de acordo com a sentença, entendo que o contrato é inválido, e, via de consequência, os débitos devem ser desconstituídos, diante da ausência de um dos requisitos para sua validade, ou seja, ter sido firmado por pessoa capaz.

Na espécie, as cobranças realizadas pela administradora de cartões basearam-se em contrato nulo, pois celebrados sem a observância de formalidades essenciais, já que contratado por pessoa incapaz e analfabeto.

Nesse diapasão, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a toda evidência, revela-se indevida a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Importante ressaltar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral configura-se simplesmente pela inscrição ou manutenção indevida do nome da parte em cadastro de devedores inadimplentes, sendo prescindível a prova do abalo moral sofrido:

"AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA DOS DANOS - VALOR EXCESSIVO - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- Esta Corte já firmou entendimento que 'nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.' (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)." (Processo AgRg no REsp 1252125/SC - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0099080-9 - Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 21/06/2011).

Portanto, restando demonstrado o ilícito na conduta da apelante diante má prestação de serviço ao consumidor ao contrato realizado sem anuência da curadora da parte autora e, sem ser
observadas as regras do art. 595, do CC.
, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Com espeque no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Considerando as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados a apelada; considera-se presumido o dano ("in re ipsa") em razão da cobrança indevidamente do autor.

No caso em julgamento, percebe-se nitidamente as confluência dos requisitos necessários para a reparação, vez que não restou comprovada a existência de contratação válida entre as partes.

Além disso, na espécie, a responsabilidade de indenizar decorre do simples fato de ter ocorrido o lançamento do nome da parte autora aos cadastros de inadimplentes, diante da cobrança indevida. É evidente que tal conduta viola a privacidade e causa perturbação à sua esfera moral, que necessita do dinheiro para sua mantença.

É o entendimento:

“EMBARGOS INFRINGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. DESCONTO POR SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. - A cobrança indevida de quantia mediante desconto por sobre benefício previdenciário, referente a empréstimo não contratado pelo Autor, é ato ilícito que enseja o dever de compensar os danos morais causados. (TJMG - Embargos Infringentes 1.0625.13.008596-6/002, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPERVULNERABILIDADE DO AUTOR IDOSO E ANALFABETO.

NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE DO ART. 595 DO CC. 1. A vulnerabilidade reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor agravada na pessoa do idoso e analfabeto qualifica a “hipervulnerabilidade”. Desta forma, é necessário proteção diferenciada a esse grupo de pessoas. 2. A circunstância de a pessoa ser analfabeta não lhe retira a capacidade para os atos negociais, devendo, porém, ser observados os requisitos legais para tal. 3. Não tendo sido observada forma prescrita em lei (art. 595, CC), é nulo o contrato. Anulado, restituir-se-ão as partes ao “status quo” (art. 182, CC), declarando-se a inexistência do débito, bem como a ilegitimidade da inscrição do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. [...].” (TJRS, AP N° 70073727489 – Relator: Desa. Ana Paula Dalbosco- DJE 05/07/2017).

Em relação ao valor arbitrado na r. sentença, tenho que diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização, deve ser mantido; pois sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, não há falar em minoração do quantum arbitrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020